Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-66.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-66.2025.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE COELHO MATOS e outros

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE GENITOR IDOSO
ENFERMO
. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA JORNADA EM 20 HORAS SEMANAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
apelações

simultâneas

interpostas

por

Sirlene
Coelho Matos e
pelo

Município
de Tucano contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
de
Direito
da Vara dos Feitos de
Relações
de
Consumo
,
Cíveis
e
Comerciais
da Comarca de Tucano/BA, no
bojo
de
mandado
de
segurança

que

concedeu

parcialmente
a
segurança
.

A

impetrante
,
servidora

pública
municipal com jornada de 40 horas
semanais
,
alegou
ser a principal
cuidadora
de
seu
pai,
idoso
,
diagnosticado
com
Doença
de Alzheimer (CID 10 G30),
Demência
(CID 10 F03) e Epilepsia (CID 10 G40.8).
Sustentou
a
omissão
da Lei Municipal
nº
014/1997
quanto
à
redução
de jornada para
cuidado
de familiar e
requereu

a

aplicação

analógica
do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei
nº
8.112/1990,
conforme

tese

firmada

pelo
STF no Tema 1097.

A

sentença

concedeu

parcialmente
a
segurança
para
reduzir
a jornada de 40 para 26 horas
semanais
,
sem

prejuízo

remuneratório
e
sem

compensação
,
enquanto

perdurar
a
necessidade
de
cuidados
,
condicionada
à
avaliação

médica

oficial
.

A

impetrante

apelou
para
ampliar
a
redução
para 20 horas
semanais
. O
Município

apelou
pela
reforma
integral da
sentença
, sob
fundamento de ausência de previsão legal, ofensa à autonomia
municipal e
violação
à
separação
dos
poderes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidora pública municipal, diante de omissão da legislação local, para redução de jornada sem prejuízo remuneratório, com a finalidade de prestar cuidados a genitor idoso e com deficiência; (
ii
) definir o patamar de redução da jornada adequado às circunstâncias comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
legislação
municipal é
omissa

quanto
à
possibilidade
de
redução
de jornada para
cuidado
de familiar com
deficiência
. Tal
omissão

não

afasta

a

incidência
de
normas

constitucionais

protetivas
e
não
impede
a

integração

normativa

por
analogia.

O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei
nº
8.112/1990
assegura

horário
especial
ao

servidor
com
deficiência

ou

que

tenha

cônjuge
,
filho

ou

dependente
com
deficiência
,
independentemente
de
compensação
de
horário
,
desde

que

comprovada
a
necessidade
.

O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do RE 1.237.867, sob o Tema 1097 da
repercussão

geral
,
fixou
a
tese
de
que

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais

aplica
-se, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei
nº
8.112/1990.

A

aplicação

analógica
da norma federal
não
viola
a

autonomia
municipal
nem
o
pacto

federativo
, pois a
competência

legislativa
local
encontra

limites

nos

direitos
e
garantias

fundamentais
,
especialmente

na

proteção
à
pessoa

idosa
e à
família
.

Os

relatórios

médicos

juntados

aos
autos
comprovam

que
o genitor da
impetrante
, com 79
anos
, é
portador
de
demência
, Alzheimer e
epilepsia
,
apresenta

declínio

cognitivo e depende de terceiros para atividades da vida

diária
,
necessitando
de
cuidados

contínuos

em

ambiente

residencial
.

A
sentença

fixou
a
redução
da jornada de 40 para 26 horas
semanais
.
Contudo
,
não

explicitou

critério

objetivo
para a
fixação
do
redutor

adotado
.

A
fixação
da jornada
em
20 horas
semanais

atende

ao

princípio
da
proporcionalidade
e
concretiza
a
proteção

constitucional

conferida
à
pessoa

idosa
e à
família
,
sem

prejuízo

remuneratório
e
sem

compensação
,
enquanto

perdurar
a
necessidade
,
condicionada
à
avaliação

médica

oficial
.

Precedentes
de
diversas
Cortes
estaduais
no
mesmo

sentido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do
Município

desprovido
.
Recurso
da
impetrante

provido
para
reformar

parcialmente a sentença e reconhecer o direito à redução
da jornada de
trabalho
de 40 para 20 horas
semanais
,
sem

prejuízo
dos
vencimentos
e
sem

necessidade
de
compensação
,
enquanto

perdurar
a
necessidade
de
cuidados
,
nos

termos

fixados
.
Mantida
a
ausência
de
condenação

em

custas
e
honorários
.

Legislação

relevante

citada
:
CF/1988,
arts
. 18, 30, I e II; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 12.373/2001, art. 10, IV.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário
, j. 12.08.2022 (Tema 1097); TJ-PB, AI 0810935-38.2024.8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara
Cível
; TJ-CE, AC 0001971-19.2018.8.06.0043, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de
Direito
Público, j. 15.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001248-66.2025.8.05.0261
, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
SIRLENE COELHO MATOS
e o
MUNICÍPIO DE TUCANO/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SIRLENE COELHO MATOS
, e
NEGAR PROVIMENTO

ao

recurso

interposto

pelo

MUNICÍPIO DE TUCANO/BA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR